Tribunal: STF
Processo: RE 1316191
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 25):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. A decisão do Regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, de que o empregado público celetista se submete à aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da CF. Nesse contexto, o empregado público, ao completar 70 anos de idade, autoriza o empregador a dispensá-lo, sem que se configure a hipótese de dispensa injusta, muito menos tratamento discriminatório. Além disso, por se tratar de regular extinção do contrato de trabalho autorizada por lei, resta também indevida a reintegração ou mesmo o pagamento de aviso prévio, multa de 40% do FGTS e multas dos arts. 467 e 477 da CLT. Precedentes. Óbice da Súmula nº 333 do TST e do artigo 896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento conhecido e não provido. ” 
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III e IV; 7º, XXX; 40, § 1º, II e § 13 e 201, § 7º, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta, em suma, que a aposentadoria compulsória não se aplica àqueles titulares de empregos públicos, uma vez que (eDOC 28, p. 11):
    “... o Regime Próprio de Previdência Social está previsto no art. 40 da Constituição e se aplica apenas e tão somente aos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos e, consequentemente, submetidos ao Regime Estatutário . Os demais agentes públicos, em especial os empregados públicos, estarão submetidos ao Regime Geral de Previdência Social, previsto nos arts. 201 e 202 da CRFB e legislação infraconstitucional.”
     Alega-se, ademais, que “o Supremo Tribunal Federal, no julgamento ADI nº 2.602/MG e do Recurso Extraordinário nº 786.540, com repercussão geral (Tema 763), dirimiu a questão dando orientação clara e inequívoca quanto ao alcance da aposentadoria compulsória do art. 40 da Constituição” (eDOC 28, p. 13).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    O entendimento adotado pelo acórdão a quo está em divergência com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que, à luz do art. 40, § 1º, II da Constituição da República, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória, a qual se destina aos titulares de cargo efetivo estatutário.
    Com efeito, no julgamento da ADI 2.602, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a mudança de redação no caput do artigo 40, de servidor para servidores titulares de cargo efetivo, resultou na expressa exclusão de todos os demais servidores do regime próprio do previdência dos entes federativos. Da ementa, extraio excerto no qual se assentou o seguinte: 
    “O artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi conferida pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios - incluídas as autarquias e fundações”. 
    Tal entendimento, no que tange aos cargos em comissão, foi reafirmado no julgamento pelo Plenário desta Corte, no julgamento do RE 786.540-RG, Tema 763, de relatoria do Min. Dias Toffoli, sob a sistemática da repercussão geral, cuja manifestação está assim ementada:
    “Possibilidade de aplicação da aposentadoria compulsória ao servidor público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, assim como a possibilidade de o servidor efetivo aposentado compulsoriamente vir a assumir cargos ou funções comissionadas”.
    No julgamento do mérito de referido RE 786.540, ao tratar do alcance da interpretação conferida ao art. 40, II, §1º, da Constituição da República, proferi voto no qual ressaltei:
    “Há, portanto, distinção prevista na Constituição de forma expressa quanto ao regime de previdência aplicável aos servidores. Àqueles que ocupam cargos efetivos, ou seja, àqueles para os quais a nomeação se dá por concurso público de provas e títulos, aplica-se o regime próprio de previdência social de cada ente federativo, cujas regras estão previstas, em sua grande maioria, no artigo 40 e seus parágrafos; aos servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, declarados em lei de livre nomeação ou exoneração, assim como aos cargos temporários e aos empregos públicos, aplica-se o regime geral de previdência social. 
    Pergunta-se: dessa distinção decorre a inaplicabilidade da aposentadoria compulsória do inciso II do § 1º do artigo 40 aos servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão? 
    A resposta deve ser positiva. Em primeiro lugar, porque a interpretação literal do texto constitucional resulta na conclusão de que o regime próprio de previdência destina-se apenas aos titulares de cargos efetivos. 
    A Lei 8.112/90 define cargo público como “o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor”. E a Orientação Normativa SPS/MPS 02/2009 descreve cargo efetivo como “conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades específicas definidas em estatutos dos entes federativos cometidas a um servidor aprovado por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos” 
     Os cargos efetivos são, portanto, aqueles permanentes da Administração, cujo provimento se dá mediante concurso público, conforme dispõe o artigo 37, II, da Constituição Federal. São os cargos destinados a provimento em caráter definitivo, por meio de critérios de escolha destinados a aferir o mérito daqueles que os aspiram. A Constituição Federal é clara e a interpretação literal não deixa margem de dúvida: apenas os titulares de cargos efetivos têm direito à aposentadoria pelas regras estabelecidas pelo regime de previdência previsto pela Constituição. 
    Como bem salientou o Procurador-Geral da República, equiparam-se aos titulares de cargos efetivos, no tocante ao regime previdenciário, apenas os agentes públicos em relação aos quais a Constituição expressamente destinou a aplicação do artigo 40: magistrados no art. 93, VI; membros do Ministério Público no art. 129, § 4º; e Ministros do TCU, na forma do art. 73, § 3º. 
    Ademais, essa é a interpretação que tem sido dada por esta Corte em oportunidades nas quais foi instada a estender o regime previdenciário do § 1º do artigo 40 a servidor titular de cargo não efetivo. Precedentes: ADI 2.602, Relator para o Acórdão o Min. Eros Grau; RE 411.266-AgR, rel. Min. Dias Toffoli; AI 655.378-AgR, rel. Min. Gilmar Mendes.” 
    Veja-se, ainda, a respeito, a ementa do seguinte julgado: 
    “ADMINITRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. APOSENTADORIA. LEI 8.647/1993. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO. O sistema previdenciário dos ocupantes de cargos comissionados foi regulado pela lei 8.647/1993. Posteriormente, com a Emenda Constitucional 20/1998, o art. 40, § 13 da Constituição Federal determinou a filiação obrigatória dos servidores sem vínculo efetivo ao Regime Geral de Previdência. Como os detentores de cargos comissionados desempenham função pública a título precário, sua situação é incompatível com o gozo de quaisquer benefícios que lhes confira vínculo de caráter permanente, como é o caso da aposentadoria. Inadmissível, ainda, o entendimento segundo o qual, à míngua de previsão legal, não se deva exigir o preenchimento de requisito algum para a fruição da aposentadoria por parte daqueles que desempenham a função pública a título precário, ao passo que, para os que mantêm vínculo efetivo com a Administração, exige-se o efetivo exercício no cargo por cinco anos ininterruptos ou dez intercalados (art. 193 da Lei 8.112/1990). Recurso ordinário a que se nega provimento” (RMS 25.039, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 18.04.2008).
    Confiram-se, ainda, em casos específicos ao dos autos, envolvendo a inaplicabilidade da aposentadoria compulsória a empregados públicos regidos pela CLT, recentes decisões monocráticas: ARE 1.018.943, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.02.2018; ARE 1.038.037, Rel. Min. Ricardo Lewandoeski, DJe 08.03.2018; ARE 1.049.570, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 05.03.2018.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho e determinar que outro seja proferido, considerando a orientação desta Suprema Corte no sentido de que a aposentadoria compulsória não se aplica aos empregados públicos.
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente